Tribunal: TJES
Processo: 5000198-93.2023.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000198-93.2023.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DE APOIO AOS SERV PUB PENS E APOS AGENC DE SEG E PLANOS DE SAUDE EST MUN E FED DO EST DO RIO DE JANEIRO e outros

APELADO: SAMIRAMES APARECIDA ZINI BOLARI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO OU NA NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO OU CONDUTA ILÍCITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer e reparação por danos morais e materiais, em virtude de negativas de cobertura de exames e consultas pré-natais sob alegação de carência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se existe responsabilidade solidária de cooperativa integrante do Sistema Unimed que não figura como contratante direta e sobre a qual não há prova de participação na cadeia de fornecimento de serviços ou na negativa de cobertura assistencial à consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva das partes é aferida à luz da teoria da asserção, bastando, para a pertinência subjetiva da lide, a narrativa inicial de que a ré integra o grupo econômico responsável pelo atendimento.

O sistema Unimed constitui-se por cooperativas de saúde autônomas que se comunicam por regime de intercâmbio, o que autoriza a responsabilidade solidária apenas quando a cooperativa demandada integra efetivamente a cadeia de fornecimento de serviços no caso concreto.

A solidariedade entre as unidades do complexo Unimed não é automática, exigindo-se a demonstração de participação no ato ilícito ou na gestão do contrato para a configuração do dever de indenizar.

A ausência de prova de que a operadora recorrente tenha contribuído para a negativa de cobertura ou de que possua vínculo contratual com a usuária afasta o nexo de causalidade e a responsabilidade civil, não sendo a teoria da aparência suficiente para imputar obrigações a terceiro estranho à lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade solidária entre cooperativas do sistema Unimed exige a efetiva participação da entidade na cadeia de fornecimento dos serviços ou na negativa de cobertura. 2. A mera integração ao mesmo sistema cooperativo, sem prova de conduta que contribua para o dano, não autoriza a condenação solidária de unidade que não participou da relação contratual ou do evento danoso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pela

UNIMED
NACIONAL
–
COOPERATIVA CENTRAL

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí (evento nº 18694455), que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais e materiais” ajuizada em seu desfavor por
SAMIRAMES APARECIDA ZINI BOLARI
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ora apelante, solidariamente à corré revel, ao pagamento de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, ambos acrescidos de consectários legais, além de honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais acostadas no evento nº 18694456, a apelante alega, em síntese, que:
(i)
detém manifesta ilegitimidade passiva
ad causam
, porquanto o vínculo contratual da recorrida é exclusivo com a Unimed Norte Nordeste, operadora dotada de personalidade jurídica, CNPJ e registro na ANS distintos e autônomos;
(ii)
a abrangência nacional do plano refere-se apenas à área geográfica de cobertura via intercâmbio, o que não transfere a responsabilidade pela gestão do contrato ou pelas negativas de cobertura à
UNIMED NACIONAL
;
(iii)
inexiste solidariedade entre as cooperativas do sistema Unimed por ausência de previsão legal ou contratual, sendo cada unidade independente conforme a Lei do Cooperativismo;
(iv)
inexiste ato ilícito ou nexo de causalidade imputável à apelante, vez que não participou da gestão das carências ou das negativas reclamadas;
(v)
os danos materiais são indevidos, pois a apelante não é destinatária das mensalidades pagas;
(vi)
o valor fixado a título de danos morais é excessivo, devendo ser reduzido em observância à razoabilidade; e
(vii)
em caso de manutenção da condenação, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC como índice híbrido de juros e correção monetária, em estrita observância ao Tema 1.368 do STJ.

Na instância originária,
SAMIRAMES APARECIDA ZINI BOLARI
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais e materiais em face de
UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL
e outra, objetivando o ressarcimento de valores despendidos com exames de ultrassonografias e consultas pré-natais negadas pela operadora, bem como indenização por danos extrapatrimoniais decorrentes das indevidas imposições de carência durante seu estado gestacional.

Sobre a alegada ilegitimidade passiva sustentada pela apelante, cumpre registrar que a verificação das condições da ação deve ocorrer à luz da Teoria da Asserção. Sob este prisma, a legitimidade é aferida conforme as alegações deduzidas pela parte autora na petição inicial. Havendo a narrativa de que a
UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL
integra o grupo econômico responsável pelo atendimento, reconhece-se sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da lide, deslocando-se a análise da efetiva responsabilidade para o mérito da demanda.

Superado o ponto, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o complexo Unimed é constituído por um sistema de cooperativas de saúde independentes entre si, as quais se comunicam por meio de um regime de intercâmbio. Tal estrutura possibilita que usuários de plano de saúde contratado com uma das cooperativas utilizem os serviços de outra, o que fundamenta a possibilidade de responsabilização solidária entre as diferentes cooperativas integrantes do complexo.

Todavia, essa solidariedade não é absoluta nem automática, exigindo-se, imperativamente, que a cooperativa demandada tenha integrado de forma efetiva a cadeia de fornecimento de serviços no caso concreto, conforme aresto abaixo transcrito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. APRECIAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED PORTO ALEGRE PASSÍVEL DE SER DEPREENDIDA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE SUFICIENTE DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DA PARTE RECORRENTE. INVIABILIDADE DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INTERCÂMBIO ENTRE COOPERATIVAS. FALTA DE ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA NEGATIVA DE COBERTURA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À UNIMED PORTO ALEGRE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DO ROL DA ANS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Não cabe a anulação do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional, se é possível depreender do julgado as razões pelas quais entendeu pela possibilidade de ser a Unimed Porto Alegre responsabilizada pelos fatos discutidos nos autos e se as demais questões relevantes alegadas pelas recorrentes foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à sua pretensão. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o complexo Unimed do Brasil é constituído por um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam por meio de regime de intercâmbio, o que possibilita que usuários de plano de saúde contratado com uma das cooperativas utilize os serviços de outra, havendo possibilidade de responsabilização solidária entre diferentes cooperativas integrantes do complexo, desde que tenham integrado a cadeia de fornecimento de serviços, em caso de falha na prestação. 3. A legitimidade das partes, como todas as condições da ação, deve ser examinada em consonância com a teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de modo que, demandando tais questões um exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito. 4. A responsabilização solidária entre cooperativas do sistema Unimed exige efetiva participação na cadeia de fornecimento dos serviços ou na negativa de cobertura, em consonância com a jurisprudência do STJ e à luz da teoria da aparência. 5. A mera atuação da Unimed Porto Alegre como receptora de pedido de fornecimento de medicamento, sem prática de negativa de cobertura ou imputação de outra falha no fornecimento de serviços, não a qualifica como integrante da cadeia de fornecimento, a justificar sua integração ao polo passivo da relação processual. 6. A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS não interfere no dever de cobertura de medicamentos destinados ao tratamento de câncer, pois há diretriz normativa específica que impõe tal obrigação. 7. Recurso especial da Unimed Porto Alegre provido, para reconhecer sua ilegitimidade passiva. Recurso especial da Central Nacional Unimed a que se nega provimento. (REsp n. 1.951.716/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)

Compulsando o acervo probatório coligido aos autos, verifico que não há demonstração mínima de que a
UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL
tenha contribuído, por qualquer meio, para as negativas de cobertura experimentadas pela autora.

A análise documental revela uma incongruência fundamental na identificação da operadora responsável: a negativa de consulta colacionada no evento nº 18693963 demonstra que o contrato da recorrida, em 16/03/2023, era gerido pela Unimed Amazônia. Por outro lado, o cartão físico apresentado pela própria
SAMIRAMES APARECIDA ZINI BOLARI
, com validade expirada em 01/09/2021, indica como contratada a Unimed Norte Nordeste. Ademais, não consta dos autos nenhum documento que indique relação direta da autora com a
UNIMED NACIONAL
.

Desta feita, observa-se que a
UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL
figura como terceira estranha à relação contratual e aos atos de gestão que culminaram na negativa de atendimento. A teoria da aparência, conquanto proteja o consumidor, não possui o condão de imputar responsabilidade a ente que não participou do nexo causal. Ausente prova mínima de que a recorrente tenha integrado a cadeia de prestação de serviços ou que tenha dado causa ao indeferimento dos procedimentos médicos, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença de primeiro grau,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial em face da
UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL
.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.